Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701994-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MOREIRA BORGES AGRAVADO: WM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, WALTER MACHADO DA COSTA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA MOREIRA BORGES (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0033691-65.2002.8.07.0001, proferida nos seguintes termos (ID 170263585): “Intimada, a parte exequente juntou a matrícula atualizada dos apartamentos de no 813, 913 e 1013, situados na Projeção "E", Setor Hoteleiro, Taguatinga, registrados no 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal. Os autos vieram conclusos para apreciação do requerimento de adjudicação, formulado no ID 171181215. Decido. Verifica-se, da certidão de ônus de ID 177280075, que as unidades penhoradas são de propriedade do executado WALTER MACHADO DA COSTA FILHO, que é casado em regime de comunhão de bens com a Sra. Dinara Morais Pinheiro da Costa, tendo esta sido devidamente intimada da penhora, conforme decisão de ID 169850872. O art. 843 do CPC dispõe que, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O § 2o, por sua vez, prevê que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Por conseguinte, ante a necessidade de ser resguardada a quota-parte do coproprietário alheio à execução, o deferimento da adjudicação depende do depósito judicial da importância devida ao cônjuge meeiro, a ser efetuado pelo credor. Ante o exposto, intime-se a parte exequente para informar se persiste o interesse na adjudicação dos imóveis, nos moldes delineados. Em caso positivo, deve depositar em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o montante correspondente à 50% do valor de avaliação dos apartamentos de no 813, 913 e 1013 (R$ 52.500,00 - ID 158216228). Com a resposta, voltem os autos conclusos para decisão”. Em seu recurso (ID 55118324), a parte agravante/exequente postula “integral provimento, para reformar a r. decisão agravada de id 180061482, a fim de deferir o pedido de adjudicação sem a necessidade de qualquer depósito judicial da importância devida ao cônjuge meeiro, a fim de resguardar a quota parte do coproprietário alheio à execução, já que não é o caso dos autos, conforme todo o exposto”. Preparo no ID 55118328 - Pág. 2. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator